Tribunal: STF
Processo: HC 238578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Beatriz Angelini Celeste Feltran em favor de Patricia Donisete Burriguel contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 890.893/ SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, além de não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça. (p. 2)



    Declara que a paciente é primária (eDOC 12), tem bons antecedentes, possui residência fixa (eDOC 9), ocupação lícita e é mãe de criança menor (eDOC 10). (p. 3) 



    Argumenta que o Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a imposição do regime fechado. (p. 4- 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro o afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que “em deslocamento pela Rodovia Doutor João Mendes da Silva Junior avistaram o veículo Uno de placas GHX-3004 trafegando de forma não condizente para via, e também apresentava avarias na lataria e possuía película protetora nos vidros, o que não permitia visualizar os ocupantes, o que aguçou o tirocínio da equipe. Foi realizada a abordagem. O veículo era ocupado por duas mulheres, sendo a motorista Aline Cristina Fortunato e a passageira Patrícia Donizete Burriguel. Elas estavam nervosas e questionadas separadamente apresentaram versões diferentes sobre o local que vieram e qual seria o destino. Ao se aproximar do automóvel, já com as portas abertas era possível sentir o forte odor característico de maconha, o que motivou a busca veicular e foi constatado que no painel central do Fiat/Uno haviam algumas marcas de chaves entorno da moldura do rádio e que ao ligar o sistema de circulação de ar do carro, fica mais forte o cheiro de maconha. Aline acabou por confessar que estavam transportando certa quantidade de maconha e indicou a sequência de comandos "segredo" para desbloquear o cofre existente, também disse que carregou o veículo em Piracicaba e o descarregaria em Araras. No cofre do painel do veículo foram localizados 23 tijolos de erva verde seca aparentando maconha. Patrícia, por sua vez negou ter conhecimento que o veículo transportava drogas. Além da droga, foi localizada na porta do motorista a quantia de R$ 150,00 em dinheiro e apreendido com ALINE um telefone IPHONE e com PATRÍCIA um telefone celular Motorola.” (eDOC 2, p. 8)



    O magistrado, ao proferir a sentença condenatória, fixou o regime fechado para início do cumprimento de pena sob os seguintes fundamentos:



    “O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº. 8.072/90, já que se trata de delito hediondo e deverão estar presas para apelarem, ainda que em regime domiciliar, mantendo-se a atual situação, devendo ainda ser preservada a ordem pública. 



    Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; ARE 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.” (eDOC 2, p. 29- 30; grifo meu)



    O Tribunal local manteve a aplicação do regime mais gravoso, sob a seguinte fundamentação:



     



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, mantém-se o fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelas apelantes, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime.” (eDOC 4, p. 17- 18)



    Destaco que o § 3º do art. 33 do Código Penal estabelece que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Verifica-se que, na sentença, o magistrado fixou o regime inicial fechado, apenas com base na hediondez do crime. (eDOC 2, p. 29)



    Desse modo, verifica-se que, no caso concreto, o regime inicial foi fixado em decisão carente de fundamentação idônea e em confronto com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.12.2013. Recentemente, concedi a ordem em casos semelhantes: HC 157.982, DJe 9.8.2018, HC 153.212, DJe 21.9.2018 e HC 143.717, DJe 31.10.2018.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme tenho registrado em diversas decisões, tem burlado o entendimento desta Corte, por meio da supressão do termo “hediondez” e da citação do dispositivo declarado inconstitucional, com a afirmação de que, nos crimes de tráfico de drogas, o único regime adequado é o fechado.



    O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. 



    Assim, considerando a primariedade da agente (eDOC 12, p. 2), a quantidade de pena aplicada e a fundamentação inidônea, verifico ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para  que se readeque o regime inicial à jurisprudência desta Corte, sem prejuízo de análise acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente